Tribunal: TJDFT
Processo: 0760759-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRAPRESTAÇÃO NÃO PAGA PELO CONTRATANTE NA TOTALIDADE. INADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, consistentes em condenar a ré ao pagamento em favor do autor do valor de R$ 2.480,00 (dois mil e quatrocentos e oitenta reais), em razão de serviço prestado.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 61173154.
3. Deferida a gratuidade de justiça ao requerente eis que demonstrada nos autos sua condição de hipossuficiência.
4. Na inicial, sustenta o autor ter celebrado contrato de prestação de serviços com o requerido, tendo como objeto elaboração de projeto elétrico da agência do Banco do Brasil Guaíba, o qual restou inadimplido parcialmente em relação ao valor de R$ 2.480,00 (dois mil e quatrocentos e oitenta reais).
5. Do acervo probatório constante dos autos, verifica-se que o autor logrou êxito em demonstrar fato constitutivo do seu direito, conforme IDs 61173006, 61173007, 61173008 e 61173009, na forma preconizada no art. 373, I, do CPC. Por sua vez, a recorrente, embora alegue que o requerente não tenha realizado o serviço contratado a contento, não trouxe aos autos prova mínima a embasar suas alegações, conforme disciplina o inciso II, do citado artigo 373 do CPC.
6. Conforme pontuado na sentença, há de se considerar que os valores apresentados pela parte requerente são efetivamente devidos, nos termos da cobrança realizada. Se existiram justificativas a ensejar uma rescisão contratual, ou qualquer outro fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, a parte requerida não providenciou as provas que lhe competia. Se outras provas deveriam ser produzidas, não o foram em razão da desídia da ré.
7. Dessa forma, não merece reparos a sentença que condenou a requerido a pagar ao requerente o valor devido pelo serviço contratado.
8. Por fim, à luz do disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil e, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem como a supressão de instância, revela-se inadmissível a inovação em sede recursal, vedando-se, nesse caso, a apreciação do pleito de fixação de indenização por danos morais, visto não ter sido suscitado oportunamente na inicial. Outrossim, sabe-se que para não configurar inovação recursal é necessário que a questão levantada seja de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, não sendo o caso dos autos.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante art. 85, §8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.